Tribunal: TCU
Processo: 043.193/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2084/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 2331/2017-TCU-Plenário ; b) dispensar o monitoramento da determinação contida no item 1.7.2 do Acórdão 2331/2017-TCU-Plenário , com base no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 001.637/2014-2 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 043.193/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.